Tribunal: TJDFT
Processo: 0704190-50.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 134 CTB. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, consistentes em condenar o banco requerido a efetivar a baixa do gravame incidente sobre o veículo FORD/FIESTA, placa JGW2269, junto ao DETRAN/DF, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como condenar o requerido José Raimundo a pagar os débitos do veículo, desde a venda realizada em 13/06/2017, no prazo de 30 (trinta) dias, além de efetivar a transferência do referido veículo para seu nome ou de terceiro junto ao DETRAN/DF. Quanto aos danos morais arbitrados (R$ 3.000,00), os requeridos foram condenados ao pagamento de forma solidária.
2. Recurso do Banco Itaucard S/A, tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95. Contrarrazões apresentadas no ID 74897074.
3. Não houve interposição de recurso pelo requerido José Raimundo.
4. Na inicial, narra a parte autora que em 13/06/2017, concedeu ao requerido José Raimundo procuração com amplos poderes para tratar de assuntos relacionados ao veículo FORD/FIESTA, placa JGW2269, inclusive para vendê-lo e transferi-lo. Aduz que, passados quase 07 (sete) anos, recebeu notificação da Polícia Rodoviária Federal, onde constatou que o referido veículo permanece em seu nome, embora não mais detenha a posse. Com relação ao requerido Banco Itaucard S/A, alega que este, por ser arrendante e detentor do domínio fiduciário até a quitação do contrato, tem a responsabilidade pela baixa do gravame e consequente regularização do veículo junto à Autarquia de Trânsito.
5. A instituição bancária que financia veículo com cláusula de alienação fiduciária responde solidariamente por eventuais danos decorrentes da omissão na transferência do veículo. É dever da instituição financeira zelar pela higidez do negócio jurídico de compra e venda e monitorar a transferência do veículo, a fim de verificar se o adquirente promoveu a efetiva transferência do automóvel, mormente quando financiado com garantia fiduciária. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
6. Segundo dispõe o artigo 18, da Resolução no 807/2020 do CONTRAN, a instituição credora deverá encaminhar ao órgão ou entidade executivos de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de até 10 (dez) dias, a informação relativa à quitação das obrigações do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato, comprovando o término da garantia vinculada ao veículo.
7. Por sua vez, o parágrafo único, do mesmo artigo, dispõe que, a qualquer tempo, o credor poderá solicitar ao órgão ou entidade executivos de trânsito do Estado ou do Distrito Federal a baixa definitiva da garantia, independentemente da quitação das obrigações do devedor.
8. Da análise do acervo probatório constante dos autos, é possível verificar na documentação de ID 74897072 que o ora recorrente, Banco Itaucard S/A, efetuou a baixa do gravame que incidia sobre o veículo FORD/FIESTA, placa JGW2269, atendendo à condenação que lhe fora imposta na sentença. Dessa forma, torna-se desnecessária qualquer análise acerca do tópico “III.1 - DA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL AO BANCO RECORRENTE”, da peça recursal, eis que impugna exatamente a obrigação imposta de realizar a baixa do gravame incidente sobre o veículo.
9. Quanto ao tópico “IV” da peça recursal, nada há a ser provido, haja vista que a obrigação de transferência do veículo, para o próprio nome ou de terceiro, foi imposta ao requerido José Raimundo e não ao banco recorrente.
10. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que: “No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
11. Vê-se, assim, que o próprio autor contribuiu para os percalços e dissabores que suportou, em razão da ausência de comunicação de venda do veículo à autoridade competente. Assim, constata-se que a situação e os prejuízos decorreram tanto da ausência de transferência do veículo como da falta de comunicação da venda. Desse modo, não se pode imputar apenas aos requeridos a responsabilidade pelos eventuais prejuízos extrapatrimoniais suportados pelo autor. Assim, a condenação por danos morais não se revela razoável e deve ser afastada.
12. Ressalte-se que a simples demora na transferência do veículo, por si só, não configura dano moral indenizável, porquanto os transtornos, aborrecimentos e chateações decorrentes da desídia dos requeridos poderiam ter sido evitados pelo próprio autor, se, ao tempo da venda do veículo tivesse cumprido o seu dever legal de comunicar ao DETRAN a transferência de propriedade. Nesse sentido: Acórdão 1920369, 0704484-82.2023.8.07.0020, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.
13. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.
14. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.